Tribunal: TJBA
Processo: 0806551-77.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806551-77.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS NEVES PAIVA DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, LETICIA FREITAS LIMA, SUZANA BORGES DE BARROS, EVELYN OLIVEIRA VIANA, PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. BEVACIZUMABE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE CÓLON. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURAD
OS.

VALOR RAZOÁVEL. FUNÇÃO COERCITIVA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0806551-77.2015.8.05.0274
,

tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelados

MARIA DAS NEVES PAIVA DE ANDRADE (e outros)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR